Tribunal: TJDFT
Processo: 0731596-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731596-52.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: EVERLUCIO CAMPELO DE BRITO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA. URGÊNCIA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA. EXCLUSÃO ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a limitação de descontos bancários sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a concessão de tutela de urgência para a suspensão de cobranças e limitação dos descontos referentes a mútuo feneratício quando os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil estão presentes; e (ii) verificar se é possível a exclusão antecipada da sanção pecuniária sem a demonstração de causa excludente da responsabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise perfunctória dos autos indica que os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para a limitação de descontos bancários foram demonstrados pelo mutuário e reconhecidos de forma fundamentada pelo Juízo de Primeiro Grau. 4. A exclusão antecipada da sanção pecuniária sem a comprovação inequívoca da suposta causa excludente de sua responsabilidade é impossível. 5. A multa diária (astreintes) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento desprovido. Teses de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência para a suspensão de cobranças e limitação dos descontos referentes a mútuo feneratício é possível quando os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil estiverem demonstrados. 2. A exclusão antecipada da sanção pecuniária sem a comprovação inequívoca da suposta causa excludente de sua responsabilidade é impossível.” O recorrente alega violação ao artigo 14, §3o, da Medida Provisória no 2.215-10/01, sustentando que, por ser o recorrido militar, é possível que a limitação para descontos de empréstimo consignado seja de 70% (setenta por cento) da remuneração, e não de 30% (trinta por cento), como entendeu o acórdão vergastado. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados de diversos Tribunais para demonstrá-lo. Pugna, ainda, para que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/SP 192.649 e OAB/DF 48290. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 14, §3o, da Medida Provisória no 2.215-10/01, bem como em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “A análise perfunctória dos autos indica que os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para a limitação de descontos bancários foram demonstrados pelo mutuário e reconhecidos de forma fundamentada pelo Juízo de Primeiro Grau” (ementa). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003